Tribunal: CARF
Processo: 11080.729824/2018-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.729824/2018-76
ACÓRDÃO
1402-007.350 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GPS LOGISTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no
796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do
§17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, tendo fixado a seguinte tese: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.”

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário da recorrente para cancelar os lançamentos de multa isolada por compensação
não homologada, conforme decidido pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no
796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) no 4905.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.350 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729824/2018-76
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor de Acórdão no 103-002.547,
proferida pela 3a Turma da DRJ03, em 29 de dezembro de 2020, julgou a impugnação procedente
em parte alterando-se a multa isolada (aplicada em razão da não homologação integralmente da
compensação pleiteado nos autos do Processo no10882-905004/2015-46) do valor de R$ 58.569,80
para a quantia de R$ 40.469,67.
Por bem retratar os acontecimentos do presente processo, adoto o relatório do
acórdão recorrido:
“Trata-se de Notificação de Lançamento, fls. 02/03, formalizada na forma adiante
transcrita:

A notificação da pessoa jurídica interessada foi formalizada pela via postal no dia
06/11/2018, fl. 07.
Conforme verificado no Termo de Solicitação de Juntada de fl. 08, no dia
05/12/2018 foi peticionada a juntada aos autos da impugnação de fls. 11/13, a
seguir transcrita:
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.350 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729824/2018-76
3
“01.- Segundo da conta [sic] a notificação ora impugnada, esta objetiva a
cobrança de débitos por compensação não homologada, acrescidos de multa de
50%,
decorrente
do
processo
de
compensação
de
crédito
no.10882.905.004/2015-46, oriundo do saldo negativo de IRPJ no valor de R$
117.139,59 (cento e dezessete mil, cento e trinta e nove reais e cinquenta e nove
centavos), conforme atestam os itens 4 e 5 da Notificação, afetos aos dados do
"despacho decisório" e do "demonstrativo de apuração do crédito tributário". 02.-
Ainda, como aponta o item 4 da Notificação, esta tem como origem o despacho
decisório, objeto do rastreamento de n.111831038, emitido em 06.01.2016.
03.- Ocorre que, contra o despacho retro mencionado, a ora SUPLICANTE
apresentou suas razões de inconformidade (Doc.03), cujo trâmite consta, como
último andamento em data de 10.03.2016, a sua remessa para análise da aludida
manifestação de inconformidade (Doc.04).
04.- Dai, a estranheza da SUPLICANTE com o recebimento da Notificação em
referência. É que, se até a presente data, como já apontado, não foram
apreciadas suas razões de inconformidade, o curso de referida Notificação está a
atentar frontalmente contra os §§ 9° e 10°, do artigo 74, da Lei n.9.430/96, " in
verbis" :
[...]
05.- Nesse cenário, pelos fatos acima considerados, impõe-se concluir que a
NLMIC - 1169/2018, ora impugnada é RIGOROSAMENTE NULA, por "atropelar" os
princípios que regem o processo administrativo, insertos na Lei no.9.430/96, bem
como ainda, negar vigência aos incisos III, do artigo 151, da Lei no.5.172/66.”
Ao analisar a impugnação, a DRJ prolatou decisão assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/05/2013
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. RELAÇÃO DE CAUSA E
EFEITO.
Aplica-se a multa de 50% (cinquenta por cento) incidente sobre o valor do débito
decorrente da Declaração de Compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, hipótese em que a
multa deverá ser aplicada com a incidência do percentual de 150% (cento e
cinquenta por cento), conforme estabelecido pelo art. 18 da Lei no 10.833/2003.
Devido à nítida relação de causa e de efeito existente no caso, a solução a
adotada no processo que trata das compensações não homologadas,
necessariamente haverá que ser replicada no presente processo, formalizado em
razão da multa isolada pela Fiscalização cominada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.350 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729824/2018-76
4
Inconformada, a Recorrente ofereceu recurso voluntário, às e-fls. 245-246, nos
seguintes termos:
“01. Como aponta no Acordão, a Multa por compensação não homologada tem
como origem o despacho decisório, objeto de rastreamento no 111831038 emitido
em 06/01/2016.
02. Ocorre que, contra o despacho retro mencionado, a ora SUPLICANTE
apresentou suas razões de inconformidade via Recurso Voluntário ao CARF, em
23/06/2021, conforme recibo anexo (Doc. 01) cujo tramite consta, como último
andamento: situação em análise.
03. Daí a estranheza da SUPLICANTE com o recebimento da Intimação em
referência. É que se até a presente data, como já apontado, não foram apreciadas
suas razões de Recurso Voluntário, e o curso da referida Notificação está a atentar
frontalmente contra os §§ 9o e 10o, do artigo 74, da Lei no 9.430/96, “in verbis”:
§ 9o. - É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 10o - Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes.
04. Neste cenário, pelos fatos acima considerados, impõe-se a concluir que a
Intimação No 45/2021/LIS/ODRJ/CONDIC/EQCRE/DEVAT08-VR, ora Impugnada é
RIGOROSAMENTE NULA, por “atropelar” os princípios que regem o processo
administrativo, insertos na Lei no 9.430/96, bem como ainda, negar vigência aos
incisos III, do artigo 151 da Lei no 5.172/66.
Isso posto, este contribuinte vem, mui respeitosamente, requerer-se a esse egrégio
tribunal a apreciação das alegações acima expostas, dignando-se a REFORMAR a
decisão ora recorrida como medida de direito e de justiça”.
Tendo em vista, o Recurso Voluntário apresentado, nos termos do art. 33 do
Decreto no 70.235, de 06/03/1972, às e-fls. 247, houve o encaminhamento do processo para este
Conselho Administrativo de Recursos para análise e julgamento.
Ocorre que, por se tratar de processo de pequeno valor (menor do que 60 salários-
mínimos).e que foi julgado pela DRJ em data igual ou superior a 3 de novembro de 2020,
conforme disposto nos artigos 48 e 58 da Portaria ME no 340/2020, a competência para
julgamento é do CARF, mas sim da DRJ por intermédio de decisão colegiada. Destarte, houve
despacho no sentido de que os autos fossem restituídos à unidade de origem para as providências
de sua alçada, conforme consta às e-fls. 248.
Dessa forma, não compete ao CARF o julgamento de quaisquer recursos contra
decisões prolatadas pelas Delegacias de Julgamento da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil em data igual ou superior a 03.11.2020, em relação a processos do contencioso de pequeno
valor ( menor do que 60 salários-mínimos).
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.350 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729824/2018-76
5
Na Secretaria Especial da Receita Federal, constatou-se, porém, que o Processo
Principal de no10882-905004/2015-46, que versa sobre o crédito pleiteado para a compensação
não homologada integralmente e que deu origem à multa aqui discutida, já encontrava-se no
CARF, houve, às e-fls. 251, despacho ordenado a devolução destes a este Conselho para
julgamento conjunto dos dois processos.
De volta ao CARF, estes autos foram distribuídos para minha relatoria na data de
14/07/2022.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
A Recorrente apresenta irresignação contra decisão de primeira instância que
julgou procedente em parte sua impugnação contra lançamento de ofício relativo à multa por
compensação não homologada integralmente no bojo do processo no 10882-905004/2015-46.
No acórdão de piso assim constou:
No caso em tela, ao apreciar o PER/DCOMP no 33064.98388.310513.1.3.02-
7763, relativo ao saldo negativo de IRPJ do 4o (quarto) trimestre de 2012,
requerido no valor de R$ 417.983,40, matéria tratada no processo no 10882-
905004/2015-46, a Administração Fazendária glosou uma parcela das retenções
na fonte pela pessoa jurídica considerada.
Com isso, o valor do crédito reconhecido em favor da interessada foi de R$
278.153,35, o qual foi utilizado na compensação a seguir transcrita:

Conforme acima verificado, relativamente ao débito da Cofins código 5856
do período de apuração novembro de 2012, no valor de R$ 178.249,04, o crédito
foi suficiente para a sua amortização parcial, remanescendo devedora a quantia
de R$ 117.139,59, sobre a qual foi aplicado o percentual de 50% (cinquenta por
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.350 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729824/2018-76
6
cento), o que resultou na quantia de R$ 58.569,80, exigida no presente processo
com substrato no disposto pela legislação a seguir apresentada:
Lei no 9.430/96 Art. 74
[...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada,
salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a
não homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa
de ofício de que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência,
enquadrando-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. (Incluído pela Lei no
12.844, de 2013.
Como se observa, o § 17 supratranscrito é peremptório ao
determinar que “Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento)
sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela
sujeito passivo”.
Já o acima disposto § 18 estabelece que “No caso de apresentação de
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação, fica
suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que trata o § 17, ainda que não
impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no inciso III do art. 151 da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional".
Por seu lado, alega a defendente que pelo fato de haver apresentado
manifestação de inconformidade no contexto do processo no 10882-
905004/2015-46, que a presente notificação de lançamento deveria ser
considerada nula por negar vigência ao inciso III do art. 151 do CTN, a seguir
transcrito:
Lei o 5.172/66 (CTN)
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo;
Com efeito, a leitura do § 18 do art. 74 da Lei no 9.430/96 mostra-se
suficiente para que se entenda que a simples apresentação de manifestação de
inconformidade contra a não homologação da compensação tem por
consequência a suspensão da exigibilidade do débito resultante da compensação
não homologada, questão discutida no processo no 10882-905004/2015-46, além
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.350 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729824/2018-76
7
da suspensão da exigibilidade da multa isolada neste processo tratada, “ainda que
não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no inciso III do art.
151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional".
Nesse passo, ainda que a pessoa jurídica não houvesse apresentado a
presente impugnação, a exigência fiscal estaria com a sua exigibilidade suspensa,
enquadrando-se o caso justamente no dispositivo legal que teria sido
desrespeitado pela notificação de lançamento em julgamento, ou seja, o inc. III do
art. 151 do CTN, não havendo, porquanto, como se decretar a nulidade requerida
pela pessoa jurídica interessada.
Na realidade, o que se tem no caso em pauta é uma relação de causa e
efeito em que existe uma correspondência entre dois eventos umbilicalmente
ligados, a não homologação da compensação e o lançamento da multa isolada,
devendo ser replicado para o segundo a mesma solução que foi adotada para o
primeiro.
Nesse sentido, os julgados administrativos a seguir colacionados: (...)A não
homologação das compensações (primeiro evento) teve como consequência, por
aplicação direta do determinado pelo § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, a
imposição da multa isolada em valor correspondente à 50% (cinquenta por cento)
do crédito tributário originário das compensações não homologadas (segundo
evento), medida que se efetivou por meio da notificação de lançamento neste
processo tratada.
Caso seja julgada improcedente a manifestação de inconformidade
relacionada à compensação não homologada, o efeito disso será a improcedência
da impugnação atinente à multa isolada em questão.
Outrossim, na hipótese de ser procedente a manifestação de
inconformidade formalizada em razão da não homologação das compensações,
outra solução não poderá ser adotada, no que se refere à multa isolada, senão a
decretação da procedência da impugnação respectiva.
In casu, a não homologação das compensações foi apreciada no bojo do
processo no 10882-905004/2015-46, o que resultou na edição do Acórdão
DRJ/FOR no 103-002.545, datado de 29/12/2020, em que foi reconhecido direito
creditório adicional de R$ 39.988,49.
Urge, portanto, que seja perquirida a suficiência do crédito reconhecido por
esta DRJ, para fazer frente ao débito resultante das compensações não
homologadas, medida esta que se mostrou implementada por meio da utilização
do aplicativo Neo Sapo, nele tendo sido encontrado o resultado adiante
apresentado:
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.350 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729824/2018-76
8

Infere-se, pois, que o saldo devedor do débito resultante da compensação
não homologada foi reduzido de 117.139,59 para R$ 80.989,34, valor sobre o qual
foi aplicado o percentual de 50% (cinquenta por cento), chegando-se, com isso, ao
saldo devedor da notificação de lançamento encontrado no presente julgado,
estabelecido no valor de R$ 40.469,67.
Conclusão
Isso posto, tendo em conta os fatos e a legislação acima mencionados,
VOTO no sentido de que seja dado parcial provimento à impugnação, alterando-
se a multa de ofício do valor de R$ 58.569,80 (cinquenta e oito mil, quinhentos e
sessenta e nove reais e oitenta centavos) para a quantia de R$ 40.469,67
(quarenta mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos).”
Como visto, a primeira instância que julgou procedente em parte sua impugnação
contra lançamento de ofício relativo à multa por compensação não homologada integralmente no
bojo do processo no 10882-905004/2015-46.
Ocorre que independente do resultado do Processo o 10882-905004/2015-46 (que,
inclusive, foi julgado e houve a prolação do Acórdão no 1401-007.033, Data da Sessão: 12 de junho
de 2024, não reconhecendo parte do direito creditório ali discutido), verifica-se que o presente
Auto de Infração deve ser integralmente cancelado e a decisão recorrida, parcialmente,
reformada.
Isso porque, de fato, a exigência da multa isolada capitulada no art. 74, § 17 da Lei
no 9.430/1996, no importe de 50% sobre o valor do débito não compensado, foi declarada
inconstitucional pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, tanto em sede de Ação Direta de
Inconstitucionalidade, através do julgamento da ADI 4905/DF, quanto através do julgamento do
RE no 796939/RS, pela sistemática de Repercussão Geral (Tema 736).
Assim, não remanesce suporte legal para manutenção da exigência do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários objeto do lançamento de ofício. Explique-se.
Sobre a aplicação da decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, o
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
determina:

Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.350 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729824/2018-76
9
“Art. 14. Esta Portaria entra em vigor no dia 5 de janeiro de 2024.
Anexo
[...]
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que: [...]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;”
Portanto, noutras palavras, tem-se que o Recurso Extraordinário com Repercussão
Geral no 796.939/RS, Tema 736, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com
publicação ocorrida em 23.05.2023 fixando a tese no sentido de que “é inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária” (§ 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996).
Ademais, a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF foi julgada pelo
Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em 18.05.2023 que “julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996”. Destaque-se que o trânsito em julgado ocorreu em 26.05.2023.
Verifica-se que os méritos das decisões vinculantes exaradas no Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 (arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil) e na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999)
encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
Muito embora o caput do artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, disponha que
“no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade”, o inciso I do § 6o do mesmo dispositivo excepciona a situação em “que já
tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal”.
Por via de consequência, forte no entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal
Federal, deve ser cancelada integralmente a penalidade aplicada.

Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.350 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729824/2018-76
10
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário para o cancelamento integral do lançamento de multa isolada por compensação não
homologada, conforme decidido pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939,
com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no
4905.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 279
DF CARF MF
Original